Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. LIBERDADE DEVIDO À RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. MEDIDAS DE ISOLAMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em excesso de prazo quando o réu está preso há menos de 90 dias, estando o processo pendente por conta da ausência de sua manifestação.

2. Apesar da Recomendação 62/2020 do CNJ, que objetiva combater a propagação da Covid-19, não se verifica atualmente qualquer caso de contaminação no presídio local.

3. Ordem denegada.